Tribunal: TJDFT
Processo: 0035153-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS VENCIDAS. QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão relativa à prescrição e entendeu que o prazo inicial para contagem da prescrição é o trânsito em julgado da ação trabalhista, não havendo que se falar em prescrição no caso dos autos, nem do fundo de direito, nem das parcelas.

2. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.